Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-05.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DÉBITO DE IPVA. PROTESTO ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA. INÉRCIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral decorrente da inscrição de seu nome em certidão positiva de débitos junto à Fazenda Pública do Distrito Federal, referentes a débito de IPVA posterior à venda de veículo automotor e protesto anterior à celebração do contrato de compra e venda com o apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a inscrição do nome do apelante em certidão de débito em razão de IPVA não pago pelo comprador e também por dívida anterior à alienação do veículo configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, tendo em vista a omissão do apelante na comunicação da transferência ao DETRAN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar ao órgão de trânsito a venda do veículo no prazo legal, sob pena de responsabilização solidária pelos débitos de IPVA incidentes sobre o bem até a data da efetiva comunicação.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça, a inclusão do nome do antigo proprietário em certidão de débito por dívida de IPVA não configura, por si só, violação a direito da personalidade quando ausente a comunicação da alienação do veículo ao DETRAN.
5. A certidão positiva de débito em nome do devedor junto à Fazenda Pública Distrital inclui protesto referente ao ano de 2009, anterior à data do contrato de compra e venda do veículo, o que afasta a responsabilidade exclusiva do apelado pelos encargos lançados.
6. O descumprimento contratual que não afeta direitos da personalidade não enseja, por si, dano moral indenizável. O apelante, ao deixar de comunicar a venda ao Detran, assumiu o risco de eventuais transtornos decorrentes de sua inércia quanto à transferência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão do nome do alienante em certidão de débito, sem prova de comunicação ao DETRAN sobre a alienação de veículo, conforme previsto no art. 134 do CTB, não configura, por si só, dano moral indenizável.
2. A existência de débitos anteriores à tradição do veículo afasta a caracterização de conduta ilícita exclusiva do adquirente.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso X; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 123, §1o, e 134; CTN, art. 124, inciso II; Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, §8o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1966349, 0745710-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 05/02/2025, DJe 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 2010200, 0722958-09.2024.8.07.0007, Rel. Des. João Egmont, j. 11/06/2025, DJe 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 1990669, 0707841-94.2018.8.07.0004, Rel. Des. Renato Scussel, j. 09/04/2025, DJe 05/05/2025; Acórdão 1967375, 0716852-26.2023.8.07.0020, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe: 18/02/2025; TJDFT, Acórdão 2006179, 0732536-42.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 28/05/2025, DJe 13/06/2025; acórdão 1954392, 0715836-37.2023.8.07.0020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe: 21/01/2025.